Tribunal: TJES
Processo: 0011181-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011181-59.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANO ESTEVAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DE FORMA IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 dias-multa. A Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por ausência de provas de autoria, com fundamento na ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado, pleiteando a reforma da sentença para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal do acusado, realizado de forma irregular, compromete a condenação; e (ii) avaliar se há provas autônomas e suficientes para sustentar a condenação, independentemente da alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoa, ainda que realizado de forma irregular, pode ser validado quando existirem outras provas independentes que confirmem a autoria delitiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, AgRg no HC n. 778.977/RS, rel. Ministra Daniela Teixeira).

4. No caso concreto, a materialidade do delito restou comprovada por documentos oficiais, como boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição, além dos depoimentos judiciais das testemunhas e policiais militares.

5. A autoria do crime foi corroborada por testemunhos consistentes, como o de indivíduo que presenciou os fatos e reconheceu o acusado pelas roupas e dinâmica dos eventos. O depoimento da vítima, ainda que colhido em sede policial, e o flagrante do acusado em posse do simulacro de arma de fogo reforçam as provas contra ele.

6. A versão apresentada pelo acusado mostrou-se contraditória e não condizente com os elementos probatórios, reforçando a conclusão pela autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal do acusado, ainda que realizado de forma irregular, não compromete a condenação quando corroborado por outras provas independentes e suficientes.

2. A existência de depoimentos de testemunhas, confissão em sede policial e prisão em flagrante constitui conjunto probatório robusto para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 778.977/RS, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIANO ESTEVÃO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de absolvição do acusado por ausência de provas de autoria, em virtude da ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10767474), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11169274), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIANO ESTEVÃO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de absolvição do acusado por ausência de provas de autoria, em virtude da ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de WANDERSON RODRIGUES SANTANA e FLAVIANO ESTEVÃO SILVA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 01 de julho de 2021, por volta das 11h10min, os denunciados Wanderson Rodrigues Santana e Wesley Silva, este utilizando um simulacro de arma de fogo, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, se dirigiram ao Bairro Gaivotas, neste município e comarca, com o objetivo de subtraírem uma motocicleta naquela localidade.

Consta dos autos, que os denunciados estavam em uma motocicleta conduzida por Wanderson, estando Wesley na garupa e, ao passarem pelas imediações do “Restaurante Gussani”, no mencionado Bairro, os denunciados observaram que ali se encontrava o “motoboy” Arthur Martins Ferreira com a sua motocicleta, o qual prestava serviço no referido restaurante, momento em que o elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar.

De imediato, Wanderson parou a motocicleta que conduzia próximo a Arthur, tendo em seguida Wesley descido da moto conduzida por Wanderson, e em ato contínuo sacou o simulacro de arma de fogo que portava e o apontou para Arthur anunciando o “assalto”.

Após subjugar Arthur mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de simulacro de arma de fogo, Wesley subiu na motocicleta da vítima e tentou dar partida na mesma com o intuito de subtraí-la, momento em que Wanderson imediatamente saiu do local, deixando Wesley a cargo da consumação da subtração.

Todavia, haviam (sic) várias pessoas no local que presenciaram a ação dos meliantes e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local logrou êxito em deter Wanderso e Wesley em situaçao de flagrante delito, sendo encontrado em poder de Wesley o simulacro de arma de fogo utilizado na conduta criminosa (...)

Destaco que o motivo de a denúncia se referir ao acusado FLAVIANO como WESLEY se deu pelo fato de que tal nome foi dado por ele ao ser detido pelos policiais, sendo posteriormente requerido o aditamento da denúncia após a descoberta da verdadeira identidade do denunciado.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim unificado, pelo auto de apreensão e de restituição anexados aos autos.

Da mesma forma a autoria, em que pesem os argumentos defensivos, restou devidamente comprovada nos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o “
reconhecimento de pessoa, ainda que realizado de forma irregular, pode ser considerado válido se houver outras provas independentes que sustentem a condenação
”.(AgRg no HC n. 778.977/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No caso, conforme depoimento da testemunha Daniel de Oliveira Conceição, que estava ao lado da vítima na hora do ocorrido, confirmou a versão acusatória, narrando a dinâmica dos fatos, inclusive que reconheceu o acusado como um dos envolvidos no roubo pelas roupas que eles estavam usando, confira-se:

(...)
um dos indivíduos veio em direção ao declarante e Arthur com arma em punhos, dizendo: ‘pega a moto do motoboy’
; que a moto de Arthur estava na frente; que os indivíduos ‘enquadram’ Arthur; que a chave da motocicleta estava na ignição; que enquanto os indivíduos tentavam ligar o veículo o declarante e Arthur saíram correndo; que Arthur gritou por ‘socorro’; que populares acionaram a polícia; que após o ocorrido e o pedido de socorro, o declarante não viu mais os indivíduos; que o rapaz moreno estava com a arma em punhos; que o declarante acredita que o rapaz moreno estava na garupa inicialmente, tendo este anunciado o assalto; que ambos os indivíduos ‘montaram’ na motocicleta; que os indivíduos não conseguiram ligar o veículo; que os indivíduos correram atrás do declarante e de Arthur; que populares viram um dos indivíduos correndo e um segundo indivíduo adentrando em uma construção; que o declarante visualizou o momento da prisão dos acusados; q
ue o declarante confirma que os indivíduos presos seriam os envolvidos no roubo
; que o rapaz branco, que usava um casaco camuflado, tirou uma jaqueta ‘camuflada’ que estava usando;
que através das filmagens de um bar localizado na esquina do local do fato foi possível reconhecer o rapaz branco; que o rapaz branco jogou o casaco na rua, vestuário que foi encontrado por um motoboy, colega do declarante, e entregue à polícia; que o declarante não tem dúvidas de que os acusados são os autores do roubo;
que o rapaz branco estava andando normalmente, se passando por morador local; que somente o rapaz moreno correu atrás do declarante e de ARTHUR;
que ambos os indivíduos estavam de capacete e foram reconhecidos pelas roupas que estavam usando
; que o declarante não sabe dizer se populares visualizaram o acusado dispensando a jaqueta; que o declarante confirma o depoimento prestado em sede policial (...)

A vítima Arthur, embora não tenha sido ouvida em juízo, em sede policial, confirmou que reconheceu o acusado FLAVIANO como um dos autores do delito, logo após ele ter sido detido pelos policiais militares:

(...) que momentos depois, após a PM capturar o segundo suspeito,
reconheceu a pessoa de WESLEY SILVA, como um dos autores do roubo; que WESLEY foi quem apontou um objeto idêntico a uma arma de fogo e tentou subtrair sua motocicleta; que WESLEY foi localizado no interior de uma casa próxima ao local dos fatos; que nenhum objeto seu foi subtraído; que os suspeitos tentaram subtrair apenas a motocicleta; que reitera não ter nenhuma dúvida a respeito do seu reconhecimento na identificação de WANDERSON E WESLEY como autores do crim
e (...)

A narrativa da vítima e da testemunha também foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Luiz Henrique Almeida e Kleber Moreto, os quais afirmaram que capturaram o acusado FLAVIANO na posse de um simulacro de arma de fogo.

Embora a Defesa alegue a fragilidade do reconhecimento realizado, sobretudo porque não teriam sido carreadas as filmagens do ocorrido mencionadas pela testemunha Daniel, há que se destacar que em momento algum a Defesa postulou pela juntada das referidas filmagens.

A versão do acusado FLAVIANO de que estaria indo ver uma “ficante” na região e que se deparou com populares gritando com ele, momento em que empreendeu fuga para um prédio em construção se mostra inverossímil, além de contraditória com o alegado em sede policial, quando confessou a prática delituosa.

Ademais, conquanto tenha afirmado que o simulacro de arma de fogo não lhe pertencia, não soube explicar como tal objeto foi encontrado em sua posse, tendo alegado, de forma genérica, que teria sido agredido e “pressionado” pelos policiais militares.

Em contrapartida, restou assentado nos depoimentos dos militares que, ao abordarem o acusado, este já estava com ferimentos na região do abdômen, os quais possivelmente ocorreram quando ele adentrou em um edifício em construção para se esconder.

Nesse contexto, pelas circunstâncias do caso, isto é, a prisão do acusado em flagrante logo após o ocorrido, escondido em uma construção próximo ao local dos fatos, na posse do simulacro de arma de fogo e trajando as mesmas roupas indicadas pela vítima e testemunha, de modo que eventual irregularidade no reconhecimento de pessoas não é suficiente,
per si
, para afastar a condenação do acusado.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime.
3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores. 5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Por fim, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada
ex officio.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.